Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739718-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO, SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO REQUERIDO: VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA, FERNANDO MACHADO COELHO, LUCIANA BRASIL FERREIRA D E S P A C H O Realizada pesquisa via SISBAJUD para a localização do requerido MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA (IDs 58594216 e 58594233), foram encontrados diversos endereços em que, possivelmente, ele poderá ser encontrado no Distrito Federal, na Paraíba, em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os requerentes postularam a tentativa de citação nos referidos endereços (ID 59060389). À Secretaria para que promova a citação do requerido MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA, via AR, para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, em todos os endereços informados na pesquisa do SISBAJUD, com fulcro no art. 247 do CPC. Após a realização de todas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora